Tribunal: TJBA
Processo: 8020028-92.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020028-92.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE MENEZES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA SOUZA GONCALVES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE ALEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. USO DE CHIP E SENHA NÃO EXCLUI AUTOMATICAMENTE A RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. SENTENÇA REFORMADA. NULIDADE DAS COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta em face de instituição bancária. O autor alegou desconhecer duas compras realizadas em seu cartão de crédito em 10/10/2023, nos valores de R$ 1.678,80 e R$ 398,80, ambas parceladas, e que, após insucesso na tentativa de resolução administrativa, ajuizou ação requerendo a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro dos valores eventualmente pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição bancária responde objetivamente pelas compras não reconhecidas realizadas por terceiros mediante fraude; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço bancário apta a justificar a inversão do ônus da prova e a declaração de inexistência do débito; (iii) determinar se estão configurados danos morais indenizáveis decorrentes da conduta da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação dos serviços (art. 14 do CDC).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da Súmula 479.

5. A utilização de cartão com chip e senha, por si só, não afasta a responsabilidade do banco, sendo necessária a comprovação inequívoca de culpa exclusiva do consumidor, o que não ocorreu no caso.

6. Presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, impõe-se a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

7. A instituição financeira não demonstrou que adotou todas as medidas eficazes para evitar a fraude ou que houve participação culposa do autor, sendo insuficiente a apresentação de registros unilaterais do sistema.

8. A falha na prestação do serviço bancário resta configurada diante da ausência de segurança e da cobrança indevida, mesmo após reclamações administrativas e registro de boletim de ocorrência pelo consumidor.

9. Comprovados os transtornos e abalos decorrentes da cobrança indevida e da necessidade de acionar o Judiciário, impõe-se a condenação por danos morais, fixados, com base no método bifásico, em R$ 10.000,00 (-).

10. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é cabível mesmo sem demonstração de má-fé, bastando a cobrança indevida, conforme tese firmada no EAREsp 676.608/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido, para reformar a sentença, julgando-se parcialmente procedente o pleito autoral, decretando a nulidade das compras não reconhecidas pelo consumidor, realizadas em 10/10/2023, nos valores de R$ 1.678,80 e R$ 398,80, bem como condenando a instituição bancária a restituição, em dobro, dos valores eventualmente pagos de forma indevida pelo demandante e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8020028-92.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,

JOSE MENEZES DOS SANTOS
, e, como apelado,
BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)